Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 192048959, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0009549-22.2015.8.07.0007, proposta em por COOPERATIVA HABIT DO PESSOAL DA CAIXA ECON FEDERAL LTDA (agravada/executada), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: (...) Decido. Conforme o disposto no art. 536, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz deverá impor ao executado medidas executivas coercitivas ou sub-rogatórias para a efetivação da tutela específica. A multa está inserida neste rol, porquanto atua de forma a estimular o devedor a promover a satisfação da obrigação. Se a multa se revela, desde o princípio, absolutamente inidônea para a coerção do devedor da obrigação, tendo em vista que ele não dispõe de condições de cumprir a obrigação de fazer, cabe ao juiz adotar outras providências adequadas para a satisfação do direito. No presente caso, a multa somente incidiria 15 (quinze) dias após a intimação da executada. Antes mesmo da incidência da multa, restou demonstrado que a construção não se encontra concluída, o que obsta a expedição de carta de Habite-se e a outorga da escritura pública, com o cumprimento nos termos da sentença id. 171175895. Diante desse contexto e considerando a notícia de falência da construtora, a melhor solução é a conversão da obrigação de fazer em quantia certa, mediante a apuração das perdas e danos provenientes da inexecução da obra. Quanto a outorga da escritura pública do apartamento, anoto que, como não houve a entrega do imóvel, tampouco a averbação do habite-se, não é possível conceder a adjudicação compulsória para outorga de escritura pública em imóvel situado em empreendimento cuja obra nem sequer está finalizada. Não há como, neste momento, compelir a executada a promover a outorga da escritura pública, uma vez que essa obrigação somente poderá ser adimplida após a finalização do empreendimento e a regularização junto aos órgãos competentes, com a expedição de habite-se. Portanto, se mostra acertado o dispositivo da sentença que estabeleceu a regularização da propriedade do imóvel em nome do autor após a conclusão da construção do empreendimento. Ante o exposto, diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação de fazer que lhe foi imposta, suspendo a multa coercitiva. Concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para que instaure o incidente de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com planilha adequada. Com relação à obrigação de pagar honorários advocatícios, o executado informou o pagamento do débito (id. 188149374) e o exequente declarou que a quantia quita o montante em execução (id. 189906634). Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor depositado, espontaneamente pelo executado id. 188149374, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, independente da preclusão, observadas as conferências cartorárias que se fizerem necessárias, a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Constam dados bancários id. 189906634. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 59878417), sustenta, em síntese, que pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a conversão determinada pelo juiz a quo, considerando a possibilidade da obrigação de fazer. Alega que a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada na possibilidade da obrigação de fazer, inclusive o imóvel já possui matrícula, o que comprova a possibilidade de fazer da referida obrigação. Argumenta que, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é imperioso destacar que não suspender o processo certamente trará prejuízos irreparáveis e até mesmo tornar inócua eventual decisão de procedência dos pedidos, pois o pedido base foi o cumprimento de sentença para atender obrigação de fazer que é promover a outorga da escritura pública, que já é possível considerando que o imóvel já possui matrícula. Destaca que a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de improcedência do pedido nos autos de origem, é viável, o retorno ao status a quo e que, desse modo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência inicialmente pretendida se encontram presentes, portanto, para a suspensão da conversão determinada pelo juiz em perdas e danos. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, no mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão a quo e determinar que a agravada promova a outorga da escritura pública. Preparo (ID 59878419). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão de liminar de antecipação de tutela recursal para suspender a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio do devido processo legal. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.